Tribunal: TJSP
Processo: 1027900-49.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – INABILITAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO EM FAVOR DAS VENCEDORAS DO CERTAME - PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA REFERIDA DECISÃO ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL – PERDA DE OBJETO DA LIDE POR FATO SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – INABILITAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO EM FAVOR DAS VENCEDORAS DO CERTAME - PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA REFERIDA DECISÃO ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL – PERDA DE OBJETO DA LIDE POR FATO SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, VI, DO CPC/15. 1. A licitação já foi encerrada, com a adjudicação do objeto e a formalização dos respectivos contratos administrativos, em favor das pessoas jurídicas vencedoras. 2. Perda de objeto da lide, por fato superveniente. 3. No mérito, caso superada a matéria prejudicial, a título meramente argumentativo, ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 4. Processo (mandado de segurança) julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, em Primeiro Grau de Jurisdição, ante o reconhecimento da ausência do interesse processual da parte impetrante. 5. Sentença recorrida, ratificada. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.